Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0716349-49.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO DOS PROPRIETARIOS DE AUTOS RECORRIDO: JOSE RODRIGUES DE MORAIS, CICERO JOSE RODRIGUES MORAIS DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas, apresentar o comprovante de pagamento referente à guia de ID 27813888 (data de vencimento: 07/07/2021), a fim de possibilitar a verificação do completo e adequado recolhimento do preparo, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998). Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito